Tribunal: TJPA
Processo: 0807270-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807270-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY FERREIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SER MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA.
DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
que seja mera reiteração de anterior impetração conhecida e denegada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por
ANDREY FERREIRA NUNES
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
por ser mera reiteração de anterior

(fls. 28-30 ID nº 9541490).

Em
razões recusais do agravo regimental
de fls. 33-37 (ID nº 9755025), o agravante sustentou, em síntese, que não poderia esta relatora ter julgado monocraticamente o
writ
, devendo emanar a decisão do colegiado. Por outro lado, aduziu que não houve repetição de anterior impetração de nº 0802012-21.2022.8.14.0000, julgada em março de 2022, já que, neste mandamus, ataca decisão proferida em audiência de instução e julgamento em que denegado pedido de liberdade provisória ocorrida em 06/05/2022.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem fosse conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 41-43 ID nº 9872885).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando se revela mera reiteração de anterior.

De fato, esta Corte já apreciou a higidez do título constritivo de liberdade do paciente em anterior impetração de nº 0802012-21.2022.8.14.0000, julgada em março de 2022, em que este colegiado conheceu e denagou a ordem, restando a ementa assim redigida:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.

-
Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de excesso de prazo à conclusão do inquérito policial (IPL), eis que não compete a este Tribunal processar e julgar habeas corpus cujo objeto seja o IPL na medida em que o ato apontado coator se incumbe dentre as atribuições de autoridade policial, submetida à jurisdição imediata do juízo de primeiro grau.

Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício na forma do art. 654, §2º, do CPP, eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, verifiquei que o IPL fora concluído e oferecida denúncia em 07/03/2022.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DA POLÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Extrai-se dos autos que, no dia 08/02/2022, às 17h, na Ponte da Diana, bairro Cafezal, em Curralinho/PA, o paciente guardava, no interior da residência, 77 (setenta e sete) unidades de substância entorpecente aparentando ser “oxy”, 10 (dez) unidades de “cocaína” e mais 10 (dez) unidades de “maconha”, acondicionadas em sacolas plásticas bem como a quantia equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual fora preso e denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 36-39 ID nº 8254940),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime, em que preso com mais de 70 papelotes, havendo óxi, cocaína e maconha, de modo a indicar a traficância, periculosidade do paciente, risco concreto de reiteração delitiva, eis que responde a mais dois processos, sendo um por roubo e outro por tráfico de drogas, além da fuga da polícia.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.”

No presente
mandamus
, a defesa combate decisão proferida em audiência de instrução e julgamento, que indeferiu pedido de liberdade, por inexistir fato novo a modificar o
decisum
originário que decretou a prisão cautelar sem agregar novos argumentos, a revelar, assim, estarmos diante de mera reiteração.

Nesse sentido, com a mesma
ratio
, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE ANALISADO. CAUTELAR FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL ABSOLVIÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado de decisão proferida em anterior habeas corpus ? com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir ? em que se reconheceu o preenchimento dos requisitos de custódia cautelar mantida por sentença superveniente que não acrescentou fundamentos novos aos anteriormente analisados obsta o processamento de novo writ, que é mera reiteração de pleito já analisado. 2. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou de vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado. 3. É inviável, em habeas corpus, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base na mera conjectura de que o paciente será absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas por meio do recurso de apelação. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 673403 MG 2021/0182136-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/06/2022